Tribunal: TJMT
Processo: 1019063-50.2019.8.11.0000
Relator(a): MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-04
Data de publicação: 2021-03-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1019063-50.2019.8.11.0000
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Edital]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[IRINEU PEDRO MUHL - CPF: 812.097.037-34 (ADVOGADO), MARIA JULIANA SILVA DE OLIVEIRA - ME - CNPJ: 27.429.662/0001-38 (IMPETRANTE), NILTON BORGES BORGATO - CPF: 459.769.531-15 (IMPETRADO), CASSIO MUHL - CPF: 003.739.550-57 (ADVOGADO), SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIENCIA E TECNOLOGIA (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO –PREGÃO ELETRÔNICO – ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA – QUESTIONAMENTO ACERCA DA SUA VERACIDADE – NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - ORDEM DENEGADA.

1.
Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido.

2. Se o direito perseguido pela via mandamental for controvertido, impossível é o manejo da Ação de Mandado de Segurança. Assim, deverá a Requerente percorrer as vias ordinárias para que haja a necessária dilação probatória por meio da instrução processual para elucidação dos fatos. Importante consigna
r que o direito controvertido aqui mencionado está intrinsecamente e umbilicalmente ligado aos fatos. Registro necessário, pois a controvérsia de direito (puro e simples ou o bem da vida) não impede a análise e concessão da ordem, a teor do dispõe o verbete sumular nº 625 do STF.

3. Para que a dúvida acerca da veracidade ou não dos documentos apresentados pela Impetrante em processo licitatório seja extirpada, imprescindível é a dilação probatória, mormente a produção de prova pericial, o que não se admite na via estreita do
writ
, como já afirmado anteriormente.

4. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Trata-se
de Mandado de Segurança com pedido de liminar interposto por MARIA JULIANA SILVA DE OLIVEIRA & CIA LTDA, em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. SECRETÁRIO DE ESTADO DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, consistente na sua inabilitação, mediante a improcedência dos recursos administrativos interpostos no Pregão Eletrônico nº 003/2019.

Narra a empresa Impetrante que ingressou com recursos administrativos contra a decisão do Pregoeiro que a declarou inabilitada no Pregão Eletrônico nº 003/2019, a qual foi proferida em desrespeito aos princípios da legalidade, moralidade, eficiência e impessoalidade.

Alega que atua no ramo de prestação de serviços, objeto do Pregão Eletrônico nº 03/2019, que foi realizado aos 01/11/2019 pela SECITECI, sendo considerada inicialmente habilitada e vencedora do certame e, após recursos administrativos impetrados pelas empresas LUPPA – ADMINISTRADORA DE SERV E REPRES COMERCIAIS LTDA e VENCEDORA ADMINISTRADORA DE SERVIÇOS EIRELI, foi inabilitada por não atender o item 12 do Edital, conforme relatório técnico.

Afirma que foi considerada inabilitada sob a alegação de havia erros nas planilhas de composição de custos e que os atestados de capacidade técnica apresentados eram falsos ou duvidosos.

Sustenta que comprovou a veracidade e idoneidade dos documentos tido como falsos por meio de diligências empreendidas junto à DEFAZ e o Pregoeiro, embora não tenha acolhido o argumento de falsidade, os considerou como inválidos por motivos não previstos no Edital, que a decisão
não foi fundamentada em nenhuma Lei, em qualquer fato objetivo ou mesmo em nenhuma condição ou regra prevista no Edital da Licitação, o que configura afronta direta ao princípio do julgamento objetivo e vinculação ao instrumento convocatório, previsto no art. 3º, da Lei nº 8.666/93, e por esse motivo deve ser anulada.

Ressalta que o ato resultará na contratação pela Administração Pública de valor acima do proposto pela Impetrante, o que causará prejuízo ao erário, que arcará com preço mais caro pelo serviço ofertado pelo Impetrante.

Defesa do Estado de Mato Grosso apresentada no Id. 31539466.

Liminar indeferida, conforme decisão proferida no Id. 35122487.

Não houve apresentação de informações pela autoridade coatora, conforme certidão lançada no Id. 41550982.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria Geral de Justiça opinou pela denegação da ordem, conforme parecer anexado no Id. 44818978.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP (Relatora)

Egrégia Câmara:

A questão central do presente
mandamus
é saber se a empresa Impetrante está ou não habilitada no processo licitatório (Pregão Eletrônico nº 003/2019).

O argumento principal da empresa Impetrante está calcado na comprovação de veracidade e idoneidade dos documentos tido como falsos, tendo sido, inclusive, realizado diligências junto à Delegacia Fazendária (DEFAZ).

Para que a ordem em Mandado de Segurança seja concedida, necessário que o direito pleiteado neste remédio constitucional seja líquido e certo, ou seja, não pode ser controvertido.

O direito reclamado deve ser de clareza inquestionável e insofismável.

Daí o porquê de se afirmar que o ato praticado pela autoridade coatora ser uma ilegalidade, abusividade ou arbitrariedade.

Nesse contexto, se o direito perseguido pela via mandamental for controvertido, impossível é o manejo da Ação de Mandado de Segurança.

Assim, deverá a Requerente percorrer as vias ordinárias para que haja a necessária dilação probatória por meio da instrução processual para elucidação dos fatos.

Importante consignar que o direito controvertido aqui mencionado está intrinsecamente e umbilicalmente ligado aos fatos.

Os fatos narrados pelo Impetrante devem ser cabalmente comprovados já no momento da impetração da ação.

Faço este registro, pois a controvérsia de direito (puro e simples ou o bem da vida) não impede a análise e concessão da ordem, a teor do dispõe o verbete sumular nº 625 do STF,
in verbis:

Súmula 625 STF - Controvérsia sobre matéria de direito não impede concessão de mandado de segurança.

Por ser extremamente didático, trago à colação o seguinte aresto do STF,
in verbis:

MANDADO DE SEGURANÇA – “WRIT” MANDAMENTAL IMPETRADO COM O OBJETIVO DE ASSEGURAR, AO SEGUNDO SUPLENTE, A INVESTIDURA NO MANDATO DE SENADOR – ALEGADA OCORRÊNCIA “DE SIMULAÇÃO E FRAUDE NO PROCESSO ELEITORAL DE 2006” – SITUAÇÃO DE CONTROVÉRSIA OBJETIVA E ILIQUIDEZ DOS FATOS – IMPETRAÇÃO QUE BUSCA, AINDA, REDISCUTIR ATO TORNADO IRRECORRÍVEL CONCERNENTE AO FUNDO DA CONTROVÉRSIA QUE JÁ FOI OBJETO DE RESOLUÇÃO JUDICIAL, COM TRÂNSITO EM JULGADO, NO ÂMBITO DO TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL – IMPOSSIBILIDADE – O MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONSTITUI SUCEDÂNEO DA AÇÃO RESCISÓRIA – SÚMULA 268/STF – PRECEDENTES – PARECER DA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELO NÃO PROVIMENTO – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. –
Refoge, aos estreitos limites da ação mandamental, o exame de fatos despojados da necessária liquidez, não se revelando possível a instauração, no âmbito do processo de mandado de segurança, de fase incidental de dilação probatória. Precedentes. – A noção de direito líquido e certo ajusta-se, em seu específico sentido jurídico-processual, ao conceito de situação decorrente de fato incontestável e inequívoco, suscetível de imediata demonstração mediante prova literal pré-constituída. Precedentes. – A simples existência de matéria de fato controvertida revela-se bastante para tornar inviável a utilização do mandado de segurança, que pressupõe, sempre, direito líquido e certo resultante de fato incontestável, passível de comprovação de plano pelo impetrante
. – O remédio constitucional do mandado de segurança não tem cabimento quando utilizado com o objetivo de desconstituir a autoridade da coisa julgada. O ordenamento jurídico brasileiro contempla, para esse efeito, um meio processual específico: a ação rescisória. (STF - MS 30523 AgR, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 09/10/2014, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-216 DIVULG 03-11-2014 PUBLIC 04-11-2014) (NEGRITEI)

No caso em tela, a situação fática (veracidade de documentos) é extremamente controvertida.

Para que a dúvida acerca da veracidade ou não dos documentos apresentados pela Impetrante em processo licitatório seja extirpada, imprescindível é a dilação probatória, mormente a produção de prova pericial, o que não se admite na via estreita do
writ
, como já afirmado anteriormente.

Em situação bastante semelhante ao presente feito, assim se pronunciou este Sodalício,
in verbis:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL C/C REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA –
MANDADO DE SEGURANÇA – LICITAÇÃO – PREGÃO PRESENCIAL – SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO, LIMPEZA E APOIO LOGÍSTICO
- VISTORIAS EM TODAS AS UNIDADES DA UNIVERSIDADE – INCLUSÃO DO CAMPUS UNIVERSITÁRIO E CIDADE UNIVERSITÁRIA – VISTORIA DESNECESSÁRIA NESSAS ÚLTIMAS UNIDADES – PLENO CONHECIMENTO DA EMPRESA LICITANTE – RIGORISMO EXCESSIVO - CORRETA DECISÃO DA COMISSÃO QUE HABILITOU –
QUESTIONAMENTO ACERCA DA VERACIDADE DE DOCUMENTO
E CRITÉRIOS TRIBUTÁRIOS (MATEMÁTICOS) QUANTO A PROPOSTA MAIS VANTAJOSA –
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
- RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO E, EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO, SENTENÇA RATIFICADA. 1. É certo que o edital nº 008/2015, estabelece nos ítens 6.16 e 6.19, a necessidade da empresa licitante apresentar vistoria em todas s unidades da Unemat, sob pena de desclassificação. 2. O objetivo do referido dispositivo é fazer com que as empresas licitantes tenham a exata dimensão e extensão do trabalho a ser executado caso seja vencedor no certame. No caso em tela, verifica-se que a empresa licitante vencedora realizou vistoria nos Campus de Colider, Nova Mutum, Tangará da Serra, Barra do Bugres, Diamantino, Juara, Pontes e Lacerda, Nova Xavantina, Luciara, Alta Floresta, Sinop e Cáceres, conforme se infere nos Termos de Vistoria (Anexo V). Assim, verifica-se que a empresa classificada pela comissão licitante tomou pleno conhecimento de todo o trabalho a ser executado. 3. Portanto, completamente desnecessária e desarrazoada, exigir vistoria em locais onde a empresa licitante já tem pleno conhecimento da extensão do trabalho a ser executado, tornando-se assim tal exigência, excesso de formalismo ou excessivo rigorismo que não coaduna com a finalidade da licitação, qual seja, amplitude de concorrentes para a escolha mais vantajosa para a Administração Pública, devendo assim ser afastada tal exigência, ante ao excesso de rigor. 4.
Dúvidas quanto aos atestados de capacidade técnica apresentados
e questionamento acerca dos critérios matemáticos (de ordem tributária), quanto à suposta vantagem auferida pela Unemat. 5.
Impossibilidade de conhecimento das matérias, uma vez que em ambos os casos, imprescindível é a dilação probatória
. 6. Recurso de Apelação desprovido e, em sede de Reexame Necessário, sentença ratificada por seus próprios e jurídicos fundamentos. (TJ/MT - N.U 1000008-03.2016.8.11.0006, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/06/2019, Publicado no DJE 16/08/2019) (NEGRITEI)

Diante do acima exposto, DENEGO a ordem.

Sem custas processais e honorários advocatícios, em observância ao art. 10, XXII, da Constituição Estadual e incidência da Súmula 512 do STF.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2021